Tribunal: CARF
Processo: 15956.720078/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720078/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.253 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
TECHNOPULP INDUSTRIAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
EVENTUAIS
LANÇAMENTOS DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE OFÍCIO. SÚMULA
CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. DECORRÊNCIA.
Sendo mantida, em outro processo administrativo, a exclusão do contribuinte
do Simples Nacional e não sendo atacados os fundamentos do lançamento que
foi feito com base naquela exclusão, impõe-se a manutenção do lançamento
dos créditos tributários e das penalidades aplicadas pela fiscalização.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Nos termos da súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e de decadência, e, no mérito, em negar provimento aos recursos
voluntários, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720078/2013-55
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720078/2013-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flavio
Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Ailton Neves da Silva (suplente
convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo Henrique
Silva Figueiredo. Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se o presente processo de Autos de Infração (DEBCAD) lavrados em face
do contribuinte Technopulp Industrial Ltda - ME, ora Recorrente, através dos quais foram
constituídos créditos tributários relativos às contribuições destinadas a terceiros, bem como
aplicada “multa por ter a empresa deixado de apresentar à fiscalização documentos e livros
relacionados com fatos geradores de contribuições previdenciárias”, assim especificados:
- DEBCAD no 51.039.496-5: Contribuições destinadas a terceiros (INCRA,
SENAI, SESI, SEBRAE E SALÁRIO-EDUCAÇÃO), a cargo da empresa,
incidentes sobre remunerações por ela pagas a segurados empregados no período
de janeiro a dezembro de 2009.
- DEBCAD no 51.027.618-0: Multa por ter a empresa deixado de apresentar à
fiscalização documentos e livros relacionados com fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
A motivação para lavratura dos Autos de Infração ora em análise, nos termos
constantes do acórdão proferido pela DRJ em Ribeirão Preto (SP), foi a seguinte, in verbis:
1o) A análise do histórico contratual das empresas CÓRDOBA INDUSTRIAL LTDA. e
TECHNOPULP INDUSTRIAL LTDA., e da filiação dos seus respectivos sócios,
demonstra a formação de empresas familiares – ou seja, cujos sócios pertencem à
mesma família – e que constituem grupo econômico de fato;
2o) A empresa que historicamente detém a tecnologia, estrutura técnica, máquinas,
equipamentos e local para fabricação dos produtos e prestação dos serviços vendidos
pelo grupo, sempre foi a TECHNOPULP, criada em 1977 pelo engenheiro químico
Pedro Gustavo Córdoba, pai dos sócios das duas pessoas jurídicas retro citadas;
3o) A fiscalização concluiu que a CÓRDOBA foi criada em 1999, período em que a
TECHNOPULP já estava enquadrada no Simples, com a exclusiva finalidade de desviar
o faturamento do grupo e, com isso, diminuir o faturamento da empresa enquadrada no
Simples Nacional, diminuído a carga tributária previdenciária total do grupo;
4o) Com efeito, a TECHNOPULP, que concentra toda a mão de obra do grupo, fica com
uma pequena parte do faturamento para cobrir suas despesas e dar lucro, enquanto a
CÓRDOBA concentra todo o restante do faturamento, ou melhor, quase a totalidade do
faturamento (92,78% em média), livrando-se da incidência da alíquota do Simples sobre
este faturamento, pois só tem um empregado de limpeza registrado na folha de
pagamentos;
5o) Pelos motivos acima sintetizados, foi emitida Representação Fiscal para exclusão da
TECHNOPULP do SIMPLES NACIONAL, daí resultando a expedição do ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO – ADE no 007, de 01 de fevereiro de 2013, com o
seguinte teor:
“O Delegado da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto-SP, no uso das suas
atribuições e tendo em vista o disposto no inciso V do art. 29 da Lei
complementar – LC no 123, de 14 de dezembro de 2006, e do que consta na
Representação Fiscal para Desenquadramento do Simples Nacional resultando
do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 08.1.09.00.2013.00030-3,
emitido em 25/01/2013, declara:
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720078/2013-55

1- A exclusão da empresa Technopulp Industrial Ltda., CNPJ 48.442.073/0001-
60, situada na Av. Marechal Costa e Silva no 3.263, Tanquinho, Ribeirão
Preto/SP, do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que
trata a LC no 123/2006, por infração ao disposto nos incisos II, IV e V do § 4o do
art. 3o desta lei.
2- A exclusão surtirá efeito a partir de 01/01/2008.”
6o) Os fatos tidos pela fiscalização como geradores das contribuições lançadas são as
remunerações pagas aos segurados empregados, cujos valores foram declarados pela
empresa em GFIP – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL;
7o) Por ter a empresa apresentado os livros contábeis com informação diversa da
realidade, omitindo a verdadeira remuneração de pró-labore dos sócios, infringindo ao
disposto nos art. 33, §§ 2° e 3° da Lei no. 8.212/91, com redação da MP no. 449/2008,
combinado com os arts. 232 e 233 parágrafo único do RPS, foi lavrada a multa
capitulada nos arts. 92 e 102 da Lei no. 8.212/91 e art. 283, inciso II, alínea "j" e art. 373
do RPS, objeto do auto de infração de obrigação acessória –AIOA no código de
fundamentação legal – CFL 38 no Debcad no. 51.027.618-0
8o) Pelos motivos articulados no 11 do REFISC, foi também desconsiderada a
contabilidade da empresa, servindo esta apenas como elemento de prova dos
levantamentos resultantes da ação fiscal;
9o) Os fatos descritos nos itens 15 mesmo relatório permitem concluir pela ocorrência,
em tese, do crime de sonegação fiscal, o que, sobre constituir objeto de Representação
ao Ministério Público Federal, ensejou a constituição de créditos cujos fatos geradores
ocorreram há mais de cinco anos contados dos respectivos lançamentos; e
10o) Tendo em vista a solidariedade não abranger as contribuições para terceiros e as
multas por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados neste processo
não serão objeto de responsabilização solidária da CÓRDOBA INDUSTRIAL, não
obstante ela e a TECHNOPULP estejam organizadas sob a forma de grupo econômico
de fato.
Em Impugnação Administrativa, o contribuinte se insurgiu em face do
lançamento. Ainda nos termos do acórdão proferido, estes foram os argumentos apresentados
pelo Recorrente em seu apelo inaugural:
Inconformada com os lançamentos, a TECHNOPULP impugnou-os por meio do
expediente anexado às fls. 927 a 947, em que formula as seguintes alegações, em
síntese:
1a) Tendo em vista que o ADE no 007/2013 foi contestado pela impugnante em 6 de
maio de 2013, o Auto de Infração sob exame deve ser anulado por basear-se em uma
situação jurídica precária, importando patente violação ao § 3o do art. 75 da Resolução
CGSN no 94/2011, haja vista que constitui exigência de tributos calculados com base
em uma exclusão do SIMPLES NACIONAL que ainda não se configura definitiva;
2a) Também é causa de nulidade do Auto, com base no inciso II do art. 59 do Decreto no
70.235/72, o fato de que ele e seu correspondente Relatório são lacônicos acerca da
cobrança das contribuições de terceiros incidentes sobre atividades da impugnante – de
fato, os dispositivos legais aplicáveis foram simplesmente citados nos chamados
Fundamentos Legais do Débito, sem qualquer explicação acerca do enquadramento da
empresa em tal regime jurídico –, o que configura cerceamento de defesa da ora
reclamante;
3a) As alegações da fiscalização são insuficientes para comprovar a fraude da
Impugnante, seja porque, como já dito, o ato de exclusão da TECHNOPULP do
SIMPLES NACIONAL ainda não é definitivo, seja porque não se conseguiu comprovar
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720078/2013-55

circunstâncias efetivamente impeditivas ao ingresso da referida pessoa jurídica naquela
sistemática simplificada;
4a) Ao exigir multa por ter a impugnante deixado de informar em GFIP a contribuição
previdenciária supostamente devida, a fiscalização faz um pré-julgamento acerca do
resultado da exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL, ignorando a possibilidade
de recurso contra esse ato, de forma que a aludida punição é ilegal, por mitigação do
direito de defesa; e
6a) Deve ser afastada a incidência dos juros SELIC sobre o valor da multa de ofício,
tendo em vista que esta não é parte integrante do crédito tributário, mas apenas uma
penalidade por infração à lei tributária.
A DRJ em Ribeirão Preto, todavia, entendeu por bem julgar como improcedente a
Impugnação Administrativa apresentada pelo Recorrente. O acórdão proferido recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. PENDÊNCIA DE DECISÃO
EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do CTN, de sorte que, uma vez constatada
infração à legislação tributária, impõe-se a lavratura do auto de infração, observada a
forma de tributação a qual deva se submeter à pessoa jurídica a partir de sua exclusão do
regime simplificado, ainda que o Ato Declaratório de exclusão do Simples esteja com
seus efeitos suspensos em razão de manifestação de inconformidade ou recurso
apresentado em processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FASE INQUISITÓRIA DO PROCEDIMENTO
FISCAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não caracteriza cerceamento de defesa eventual deficiência ocorrida na fase inquisitória
do procedimento fiscal, quando não se tinha ainda processo, mas mero procedimento de
verificação da situação do contribuinte no tocante às suas obrigações para com a
previdência social, culminado com o lançamento do crédito tributário.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado da decisão exarada, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, em sede preliminar, alegou (i) a nulidade dos autos de infração. No mérito,
se manifestou (ii) quanto à impossibilidade de se manifestar sobre a constituição de ofício das
contribuições destinadas a terceiros, uma vez que decorre a sua exclusão indevida do SIMPLES
NACIONAL; (iii) quanto à improcedência da multa formalizada no DEBCAD no 51.027.618-0;
(iv) quanto à falta de comprovação da fraude imputada pela fiscalização e (v) quanto à
impossibilidade de incidência de juros sobre a multa de ofício aplicada.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento do
Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte.
Cumpre ressaltar que, nesta mesma sessão de julgamento, estão sendo julgados os
PA’s
no’s
10840.721114/2013-81,
15956.720077/2013-19,
15956.720076/2013-66
e
15956.720053/2013-51.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720078/2013-55

Sendo que o primeiro (de final 2013-81) trata da exclusão do contribuinte do
Simples Nacional e os demais da constituição de créditos tributários de contribuição
previdenciária e de terceiros.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE E DA COMPETÊNCIA DA 1a SEÇÃO PARA JULGAMENTO DO
FEITO.
Como se denota dos autos, o Recorrente teve ciência do acórdão recorrido no dia
05/12/2013 (AR de fls. 998), apresentando o seu Recurso Voluntário no dia 20/12/2013 (fls.
1000), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos d o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Ressalte-se, ainda, que é da primeira seção de julgamento deste CARF a
competência para julgar os processos que tratam das contribuições previdenciárias constituídas
de ofício pela fiscalização, tendo em vista o disposto na Portaria CARF/ME no 1.339/2021, que
em seu artigo 2o estipula o seguinte, in verbis:
Art. 2o Fica estendida, temporariamente, à 1a Sejul, a competência para julgar recursos
relativos a processos de exigência de crédito tributário decorrente da exclusão de
empresas do Simples e Simples Nacional, independentemente da natureza do tributo
exigido.
Portanto, sendo tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente e
cumprindo os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Em sede preliminar, o Recorrente alega que os Autos de Infração lavrados seriam
nulos.
Em síntese, a alegação do contribuinte é de que, enquanto não definitivamente
julgada a sua exclusão ao Simples Nacional, não poderiam ter sido lavrados os Autos de
Infração, uma vez que a motivação destes seria justamente a exclusão do sistema simplificado de
tributação.
Neste sentido, argumenta que não seria aplicado, in casu, o excerto da Súmula
CARF no 77, tendo em vista que esta sumula, aos seus olhos, só se aplicaria aos casos de
exclusão do Simples Federal e não do Simples Nacional.
Por fim, argumenta pela falta de motivação das autuações, o que as tornaria nulas.
Não assiste razão ao Recorrente.
De pronto, cumpre apontar que, como mencionado no relatório do presente voto,
que o processo de no 10840.721114/2013-81, que trata da exclusão do contribuinte do Simples
Nacional, está sendo julgado em conjunto com o presente feito.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720078/2013-55

E, nos termos do voto proposto por este relator naquele processo, o entendimento
do colegiado, por unanimidade, foi de manter o ADE que promoveu a exclusão do contribuinte
do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2008.
Por outro lado, sabe-se que o entendimento consolidado no CARF, nos termos da
súmula no 77, é de que a “possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão”.
De fato, como mencionado no apelo do contribuinte, o texto sumular foi aprovado
com base em entendimentos exarados com base no Simples Federal que, como sabido, tem
regramento legal distinto do Simples Nacional.
Ocorre, contudo, que a súmula não especifica qual dos “simples” trata, na medida
em que não fala em “Simples Federal”, apenas em “Simples”. E a jurisprudência deste Conselho
tem sido unânime na aplicação do excerto da súmula CARF no 77 também para os casos de
exclusão do Simples Nacional. Veja-se ementas de julgados proferidos neste sentido:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE. SÚMULA CARF 77. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão (Súmula CARF no 77). A pessoa jurídica excluída do Simples
Nacional está sujeita, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão,
às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, devendo recolher a
contribuição previdenciária correspondente. (acórdão no 2301-006.709 – Sessão de
04/12/2019) (destacou-se)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2007
a 01/06/2007 EXCLUSÃO SIMPLES. ANÁLISE DE PROCESSO PRÓPRIO.
VERIFICAÇÃO SÚMULA CARF N.o 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em razão de
exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica em suspensão de
processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está sendo formalmente
constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme análise da autoridade
lançadora e das normas tributárias vigentes.
O respetivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a decadência.
Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 “a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não
impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
(acórdão no 2301-007.292 – Sessão de 03/06/2020) (destacou-se)
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EVENTUAIS LANÇAMENTOS
DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.(acórdão no 1401-004.813 – Sessão de 14/10/2020) (destacou-se)
Ademais, não há que se falar em falta de motivação dos Autos de Infração, a
ensejar a nulidade das autuações.
É que os Autos de Infração de fls. 03 e 04 demonstram os dispositivos legais
infringidos. O relatório fiscal de fls. 05 traz as ilações do agente fiscal, que foram apuradas no
curso do processo de fiscalização. Já no discriminativo de débito de fls. 38, estão especificadas
as bases de cálculo dos tributos e sanções aplicadas. Por fim, no FLD de fls. 41 está
discriminada, de forma clara e expressa, toda a fundamentação legal das autuações.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720078/2013-55

Neste ponto, não se pode deixar de consignar que as hipóteses de nulidade do atos
praticados pela administração, inclusive pelas Turmas de Julgamento, são limitadas e estão
devidamente elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,. Veja-se a redação do dispositivo
legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Este relator não tem dúvidas de que a expressão “preterição do direito de defesa”,
constante no inciso II, do citado artigo 59, pode ter diversas interpretações e, por consequência,
uma aplicação ampliada. Assim, qualquer ato da administração que, de alguma forma, dificulte
ou inviabilize o direito de ampla defesa outorgado aos contribuintes, poderá macular o ato
praticado, devendo este ser considerado nulo.
No presente caso, contudo, não se vislumbra qualquer cerceamento no direito de
defesa do contribuinte, que pudesse ensejar a nulidade da decisão recorrida. Toda a autuação está
embasada na legislação, os fatos foram relatados de forma clara e precisa e as provas colhidas
pelo agente autuante estão colacionadas aos autos.
Assim, não há qualquer vício nos Autos de Infração que pudesse ensejar na sua
nulidade.
Portanto, vota-se por REJEITAR a preliminar de nulidade da autuação.
DO MÉRITO. DA MANUTENÇÃO DO ADE. DA EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO
SIMPLES NACIONAL. PA No 10840.721114/2013-81.
Toda a argumentação de mérito apresentada no Recurso Voluntário está atrelada,
em última análise, no fato de o contribuinte ter o entendimento de que a sua exclusão no Simples
Nacional não ser devida.
Entretanto, como já mencionado, ao analisar o apelo apresentado nos autos do PA
no 10840.721114/2013-81, este colegiado entendeu que o ADE emitido deveria ser mantido, uma
vez comprovado o cometimento de infração prevista no inciso V, do §4o, do artigo 3o da LC no
123/06.
Ademais, nos termos do voto deste relator naquele PA, restou comprovada “a
simulação na divisão das estruturas das entidades foi comprovada pela fiscalização”.
Desta feita, como o contribuinte se insurge, em seu apelo, apenas quanto à sua
exclusão do Simples Nacional, que, caso fosse julgada como improcedente, levaria à
improcedência da autuação ora em análise, não há como dar provimento ao seu Recurso
Voluntário.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720078/2013-55

Portanto, sem maiores delongas, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário ora em análise.
DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E DA FRAUDE.
Como demonstrado alhures, ao analisar o processo que trata da exclusão do
Technopulp do Simples Nacional, este relator entendeu que houve a comprovação de prática de
fraude pelos contribuintes que, em que pese serem distintos juridicamente, atuavam de forma
conjunta, utilizando a mesma estrutura, tendo um único administrador.
Cumpre transcrever as conclusões deste relator, quando analisou o ADE que
excluiu o contribuinte do Simples Nacional. Confira-se:
Como demonstrado ao longo deste voto, em especial o que constou na representação
fiscal que motivou a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, a administração do
Recorrente (Technopulp) cabia ao sócio e administrador da empresa Córdoba, qual seja
o Sr. Pedro Gustavo Córdoba Júnior, que, em verdade, nos termos da acusação fiscal,
era o sócio de fato da Recorrente.
Os elementos demonstrados pela acusação fiscal são inquestionáveis e não foram
refutados pelo Recorrente no apelo ora em análise. Deve-se destacar, neste sentido, que:
i) Pedro Gustavo Córdoba Júnior era sócio e administrador da empresa Córdoba, nos
termos do contrato social da entidade;
ii) Pedro Gustavo Córdoba Júnior, mesmo não constando no quadro social da empresa
Recorrente – Technopulp – assinou todos os cheques emitidos pela entidade no período
fiscalizado. E, aqui, cumpre destacar, no mesmo sentido da decisão recorrida, que não
importa, para este relator, a quantidade de cheques emitidos, mas sim o fato
incontestável de que todos os cheques emitidos pela Technopulp no período foram
assinados por Pedro Gustavo Córdoba Júnior;
iii) Pedro Gustavo Córdoba Júnior, ao receber a fiscalização na sede da empresa,
apresentou seu cartão de visitas com o logotipo e dados da Technopulp, o que reforça a
convicção de que ele geria os negócios do Recorrente;
iii) a existência de uma única estrutura, que era ligada pelos “fundos” de cada um dos
endereços das sociedades; a confusão entre os empregados das entidades; a existência
de um mesmo objeto social exercido por ambas, dentre outras ilações da fiscalização
comprovam de forma insofismável a prática de simulação. E, como apontado nas
premissas acima quanto aos limites para o exercício do chamado planejamento
tributário, não se pode admitir que a liberdade de gerir os negócios, inclusive a
possibilidade mais de uma pessoa jurídica para otimizar o exercício do objeto social,
seja praticada através de atos simulados e/ou dissimulados.
iv) os sócios da Recorrente não tinham qualquer função na sociedade e o grau de
parentesco destes com Pedro Gustavo Córdoba Júnior leva à conclusão de que era este
quem administrava a sociedade, sendo seu sócio de fato. Este fato se reforça, quando se
vê que os sócios da entidade não tinham qualquer função no negócio, sendo confirmado
pela fiscalização que sequer iam à sede e às filiais da empresa.
v) a simulação na divisão das estruturas das entidades foi comprovada pela fiscalização.,
Portanto, entende-se que está caracterizado o impedimento imposto no inciso V, do § 4o,
do artigo 3o da Lei Complementar no 123/06, na medida em que, Pedro Gustavo
Córdoba Júnior, sócio da empresa Córdoba, era sócio de fato e administrador do
Recorrente, o que impõe a manutenção do ADE expedido e, por consequência, a
exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
Por outro lado, a fiscalização comprovou, na acusação fiscal, que todos os sócios
da entidade tinham um parentesco, sendo que a administração das sociedades era realizada
unicamente por Pedro Gustavo Córdoba Júnior, mesmo este não sendo sócio da Technopulp.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720078/2013-55

Não se pode olvidar, ainda, apenas para ressaltar algumas das ilações do agente
autuante, que as estruturas das sociedades se comunicavam pelos fundos, configurando-se como
uma única estrutura e os empregados utilizavam o mesmo uniforme.
Neste sentido, ficou demonstrada, pela fiscalização, a existência de grupo
econômico de fato, que, de forma fraudulenta e ao arrepio da legislação, se organizou com o
único intuito de omitir a ocorrência do fato gerador dos tributos devidos quando do exercício do
objeto social.
A DRJ em Ribeirão Preto, após demonstrar de forma minuciosa a acusação fiscal
e as provas colacionadas aos autos, chegou a esta mesma conclusão, in verbis:
Em realidade, do conjunto de indícios apontados entre os itens 4 a 9 do relatório fiscal,
também este relator se encontra inteiramente convencido de que a CÓRDOBA
INDUSTRIAL e a TECHNOPULP INDUSTRIAL constituem o que a Lei no 6.404/76,
em seu art. 265, denomina “grupo de sociedades”, ou o que a Lei no 8.212/91, no inciso
IX de seu art. 30, qualifica como “grupo econômico”, razão pela qual, com base neste
último dispositivo, devem os membros desta 16a Turma ratificar o Termo de Sujeição
Passiva Solidária por meio do qual a fiscalização imputou à segunda empresa acima
responsabilidade solidária pelos créditos lançados em nome da primeira.
Portanto, não se pode dar guarida ao apelo do Recorrente, quando afirma pela
inexistência de grupo econômico e pela não comprovação da fraude praticada com o intuito de
omitir ou retardar a ocorrência dos fatos geradores.
DA INCIDÊNCIA DOS JUROS SOBRE A MULTA.
Em tópico específico, o Recorrente defende a impossibilidade de se incidir juros
(SELIC) sobre a multa aplicada de ofício pela fiscalização. Contudo, essa discussão restou
pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais com a edição da
súmula CARF no 108, que tem a seguinte redação: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício.”
Neste sentido, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
também neste ponto.
DA CONCLUSÃO
Por todo o aqui exposto, VOTA-SE por:
- REJEITAR a preliminar de nulidade dos Autos de Infração; e
- No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 1060
DF CARF MF
Original